Tribunal: CARF
Processo: 15521.000094/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, previstos na Portaria MF no 02 de 17 de janeiro de 2023, não se conhece do recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA INSTÂNCIA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula CARF no 103.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000094/2009-51
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-006.395 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUCAHE AGROPECUARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício,
previstos na Portaria MF no 02 de 17 de janeiro de 2023, não se conhece do
recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA
INSTÂNCIA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula
CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada. Inteligência da Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000094/2009-51
Fl. 8176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000094/2009-51

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto devido a exoneração de crédito tributário
em acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (RJ).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-32.705 - 8a Turma
da DRJ/RJ1, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.

Trata o processo dos autos de infração de fls.1.063/1.070,
1.071/1.077, 1.078/1.084 e 1.085/1.092, lavrados pela Delegacia da Receita
Federal em Campos dos Goytacazes, (DRF/Campos dos Goytazes -RJ), exigindo
da Interessada, acima identificada, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica,
(IRPJ), a Contribuição para o Programa de Integração Social, (PIS), a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, (COFINS), e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, (CSLL), respectivamente, nos valores
de R$998.420,81, R$69.192,61, R$319.350,62 e R$306.576,62.
Os tributos lançados foram acrescidos de multa de ofício de 150%,
e juros de mora calculados até 30.06.2009.
A descrição dos fatos nos autos de infração, informa que o
lançamento foi feito com base no regime do lucro arbitrado, tendo em vista a
exclusão da Interessada da sistemática do Simples a partir de 29-01-2001,
conforme Ato Declaratório Executivo no.23, de 23-10-2008, (fls.1.173), e de a
mesma ter optado por ser tributada em 2005, por meio daquele regime de
tributação. A base legal foi o artigo 531, do RIR de 1999.
O arbitramento foi realizado com base em receitas de prestação de
serviços de intermediação.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, fls.1.093/1.152, o que
segue.
Em 02-04-2008, foi enviado para a Interessada, (LUCAHE
AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA), o Termo de Início de
Fiscalização com Aviso de Recebimento, (AR), fls.22/23.
A documentação que foi requerida no Termo está listada às
fls.1.093/1.094, incluindo a apresentação de extratos bancários.
O AR e o Termo de Início foram devolvidos em 28-04-2008, com a
informação “não procurado”, fls.24.
Em 30-04-2008, houve novo Termo instruído com cópias dos
elementos do termo anterior, enviado para o endereço da Interessada cadastrado
na SRF, bem como para o endereço dos sócios constantes no quadro societário,
Srs.Luis Carlos Henriques e Sebastião Henriques da Silva, fls.28/37.
Fl. 8177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000094/2009-51

Uma das vias foi recebida pelo Sr.Luis Carlos Henriques, que
solicitou prorrogação de prazo para apresentar a documentação, fls.32 e 38.
Em 14-05-2008, foi requerido à Junta Comercial do ERJ, cópias de
todos os atos praticados pela Interessada, fls.39/46.
O Sr.Luis Carlos Henriques não forneceu as informações, sendo
re-intimado, pessoalmente, em 12-06-2008, e, via postal, em 18-07-2008,
fls.47/55.
O termo foi recebido em 25-07-2008, (fls.56).
Além dos documentos anteriormente requeridos, o referido sócio
foi intimado a informar o correto endereço da Lucahe Agropecuária Comércio e
Serviços Ltda, e a regularizar o seu domicílio fiscal.
Em 24-08-2008, o Sr. Luis Carlos Henriques responde que a
Lucahe realiza a atividade principal de representante comercial, intermedeia
negócios entre as usinas Coagro e Paraíso, e Santacruz e Paineiras, fls.332/342.
Na oportunidade, forneceu media digital e planilha contendo o resumo de
recebimentos das usinas em 2005, fls.1.097 e 102/144.
Com base nas informações fornecidas, nos documentos de
fls.102/148 e no demonstrativo de fls.1.098, foi feita representação fiscal,
(fls.1.153/1.156 e relatório de fls.1.157/1.167), que desencadeou a emissão do Ato
Declaratório Executivo no.23, de 23-10-2008, fls.1.173, que excluiu a Interessada
da sistemática do Simples a partir de 29-01-2001, data da sua constituição. A
base legal foi o disposto no inciso XIII, do artigo 9o., inciso II, do artigo 13 e
inciso III, do artigo 15, da Lei no.9.317, de 1996, com as alterações posteriores.
O referido Ato gerou o PAno.15521.000191/2008-63, o qual foi
apensado às fls.1.189/1.220.
A Fiscalização intimou à Interessada para que ela optasse pela
tributação com base no lucro real ou arbitrado, fls.99/101.
A resposta da Interessada foi no sentido de ser tributada pelo lucro
arbitrado. Na mesma oportunidade, a Interessada requereu que as usinas Paraíso
e Coagro, suas tomadoras de serviços de representação comercial na venda de
açúcar por elas produzido, fossem notificadas para que comprovassem esta
situação, bem como os valores fornecidos anteriormente, em 24-07-2008. Da
mesmas forma, requereu que as usinas Santa Cruz e Paineiras fossem notificadas
a confirmar a situação da Interessada de ser intermediadora do fornecimento de
cana de açúcar para produção de açúcar, fls.158.
Conforme fls.1.098 e 155/157, em 15-10-2008, a Interessada foi
intimada a comprovar a origem dos valores listados individualizadamente às
fls.1.099/1.125, depositados nas suas contas correntes mantidas nos bancos
Fl. 8178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000094/2009-51

mencionados às fls.155 e 1.099, bem como, foi intimada a abater os respectivos
valores que constaram na sua DIPJ-SIMPLES.
Às fls.1.127 consta que as usinas Paraíso, Coagro, Santa Cruz,
Paineiras e outras mencionadas às fls.1.128, foram intimadas a informar o tipo
de relação comercial que foi realizado com a Interessada, bem como os valores
pagos e desembolsados, acompanhados das respectivas notas fiscais e demais
documentação comprobatória.
Com base nestas informações, a Fiscalização produziu os
demonstrativos de fls.1.130/1.132, que retratam os recebimentos das usinas, os
depósitos bancários, comissão de intermediação e receitas operacionais.
A Coagro informou que, no ano de 2005, não manteve relação
comercial com a Interessada, mas sim, com seu sócio, Sr.Luis Carlos Henriques,
o qual, naquele ano, prestou serviços de logística, corte, embarque e transporte
aos seus cooperados, para a entrega de suas canas à Coagro, bem como,
informou que o referido senhor atuou como intermediário em favor da Coagro e
dos seus cooperados negociando no mercado a venda de açúcar produzido pela
cooperativa a partir das canas fornecidas pelos seus cooperados, (Fls.1.132).
A Coagro também informou que os valores de comissão de
intermediação auferidos pelo Sr.Luis Carlos Henriques não eram pagos
diretamente por ela, mas sim, os valores eram descontados pelo referido Senhor
quando do repasse dos valores devidos aos cooperados, sendo que o Sr.Luis
Carlos Henriques vendia o açúcar produzido pela cooperativa pelo maior preço
possível, sendo seu ganho, a diferença entre o preço e os valores que deveriam
ser repassados aos cooperados pelo fornecimento da cana; na verdade, ao invés
dos cooperados receberem o pagamento em açúcar, o Sr.Luis Carlos Henriques
negociava esse açúcar, em favor da Cooperativa e dos cooperados, junto aos
compradores, repassando aos cooperados, depois do pagamento do açúcar
vendido, o que lhes eram devidos e ficando com o saldo positivo, a título de
comissão e também da prestação de serviços de corte embarque e transporte; este
pagamento, é, pois, resultado da diferença entre o valor pago pelo açúcar e o que
deveria ser repassado aos correspondentes cooperados.
A Companhia Açucareira Paraíso informou que a Interessada atua
como representante de vendas de mercadorias por ela produzidas, fls.1.134.
Após intimada, a Companhia Açucareira Paraíso informou que
não existe contrato escrito de representação comercial, havendo apenas verbal,
conforme a prática do mercado. Não houve pagamentos de comissão à
Interessada, sendo que a auto remuneração da Interessada se deu em função da
vantagem que veio a ser obtida na comercialização do açúcar efetuado por sua
conta e risco.
A Interessada após intimada, informou que houve uma indevida
interpretação da Coagro, pois, as operações de intermediação foram feitas pela
própria e não pelo seu sócio, por meio de contrato verbal, fls.1.137.
Fl. 8179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000094/2009-51

Conforme fls.1.138, a Interessada foi intimada a apresentar
contratos de intermediação com as empresas mencionadas às fls.1.139. Não
houve resposta.
Após intimadas, as usinas que mantiveram operações com a
Interessada não forneceram informações atinentes às percentagens das comissões
ou dos lucros nas vendas, restando claro que prevaleceu um ambiente de
informalidade que tornou materialmente impossível de se atribuir valores de
percentagem de lucro numa comissão de intermediação, na qual nem os próprios
intervenientes conseguem comprovar, fls.1.141/1.143.
A Interessada além de intermediar a venda de produtos agrícolas,
(cana de açúcar, coco, em sua maioria), faz a intermediação de produtos
manufaturados, (açúcar em sua maioria), fls.1.143.
A Fiscalização concluiu que os depósitos bancários referiram-se a
receita da atividade, e que a Interessada não comprovou com documentação
hábil e idônea, os valores realmente auferidos, pois, as operações foram
acertadas verbalmente, apresentando controles extra-contábeis, fls.1.139/1.140.
A Fiscalização produziu o demonstrativo de fls.1.144, que retrata a
diferença apurada entre os depósitos bancários e os valores declarados na DIPJ
Simples, lançando os valores demonstrados às fls.1.145.
Entendeu a Fiscalização que, ao omitir informações quanto ao
valor de suas receitas ao Fisco, a Interessada violou o dever de prestar
informações verdadeiras às autoridades fazendárias, configurando o crime
previsto na Lei no.8.137/90, artigos 1o. e 2o., lançando-se os tributos com a multa
agravada de 150%.
A infração refletiu, no PIS, na COFINS e na CSLL.
O enquadramento legal consta nos respectivos autos de infração.
Às fls.1.179, consta manifestação de inconformidade da
Interessada em relação a sua exclusão do regime do Simples, alegando que não
exerceu a atividade de representante comercial antes de 2005, somente vindo a
exercer tal atividade a partir de 2005, sendo que houve um equívoco
interpretativo do Fisco quando praticou uma indevida extensão objetiva da
resposta que forneceu às fls.05, do PAno.15521.000191/2008-63, (fls.1.194, do
presente processo).
Inconformada com o crédito tributário originado da ação fiscal a
qual teve ciência do lançamento em 20-07-2009, (fls.1.222), a Interessada
apresentou em 21-08-2009, (fls.1.227), a impugnação de fls.1.227/1.273,
instruída pelos documentos de fls.1.274/1.454, na qual arguiu:
Fl. 8180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000094/2009-51

- a autoridade fiscal reconheceu expressamente que se tratou de
depósitos bancários de origem comprovada, e que esta origem foi de receitas
auferidas exclusivamente de intermediação de negócios;
- tratando-se de intermediação de negócios, a totalidade dos
depósitos bancários não pode ser considerada como receita bruta;
- a autoridade fiscal, no caso concreto, teve todos os elementos
necessários para a identificação da verdadeira receita bruta de um contribuinte
que pratica a atividade de intermediação de negócios, qual seja, o resultado
auferido nas operações de conta alheia_ a comissão pela intermediação de
negócios;
- em outras palavras, nas atividades de intermediação de negócios,
a receita bruta consiste exclusivamente no resultado auferido nas operações de
conta alheia, que vem a ser justamente as comissões pela intermediação de
negócios;
- a autoridade fiscal possuiu elementos suficientes para identificar
que o total dos depósitos bancários não correspondeu ao resultado auferido nas
operações de conta alheia, isto é, às comissões, mas sim ao valor total das vendas
de mercadorias por ela intermediadas;
- para isto, bastava deduzir dos valores depositados, os valores que
foram transferidos aos produtores/fornecedores de cana de açúcar, tal como
devidamente comprovado documentalmente e informado pelas usinas produtoras
de açúcar;
- tais informações que têm a ver com a sua atividade econômica de
representante comercial, foram prestadas à autoridade fiscal em 24-07-2008,
conforme fls.332/342, devendo as mesmas fazer parte da presente impugnação;
- em resumo, para as usinas Coagro e Paraíso, negocia o açúcar
no mercado como intermediadora de negócios, cumprindo o papel, de, além de
vender o açúcar, de receber o preço pago pelo produto e repassar aos
fornecedores de cana os valores que lhes eram devidos;
- para as usinas Santa Cruz e Paineiras, limita-se a intermediar o
fornecimento de cana, recebendo diretamente das usinas os valores devidos pelo
fornecimento e repassando-os aos fornecedores;
- em ambos casos, ocorrem operações em conta alheia, isto é, a
intermediação de negócios em favor de terceiros, de modo que a sua receita bruta
só pode ser o resultado apurado nas operações de conta alheia, ou seja, a
comissão auferida em razão da intermediação dos negócios;
- mais detalhadamente, recebe pelas usinas Coagro e Paraíso, em
sua própria conta bancária, os valores recebidos pela venda do açúcar, por sua
vez, ato contínuo com saída de sua própria conta bancária ou caixa, efetua o
Fl. 8181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000094/2009-51

pagamento aos fornecedores de cana em nome destas mesmas usinas, retendo,
apenas, a sua comissão pela intermediação dos negócios;
- para as usinas Santa Cruz e Paineiras, recebe os valores devidos
pelo fornecimento de cana e os repassa aos produtores, retendo para si apenas a
sua comissão pela intermediação dos negócios;
- além daquelas informações que foram prestadas à autoridade
fiscal, foram apresentadas planilhas que foram juntadas aos autos, fls.604/729,
(fls.877/905);
- nas planilhas consta o movimento total de vendas intermediadas
com a indicação, individualizada por usina, da quantidade de açúcar
comercializado ou de cana fornecida, os números das notas fiscais emitidas pela
usina para a venda do açúcar, as datas de emissão das notas e os valores
comercializados, bem como, constam nas planilhas os valores repassados aos
fornecedores de cana de açúcar com a identificação dos beneficiários;
- posteriormente, em 20-10-2008, tais informações foram
apresentadas por meio eletrônico;
- apresentou os Livros Caixa, Diário e Razão, demonstrando todas
estas operações, fls.847/848;
- portanto, a origem dos depósitos foi a venda intermediada de
açúcar conforme Livro Caixa no qual foram escriturados os créditos bancários
vinculados devidamente à quitação das notas fiscais de açúcar vendido;
- além dos livros, foram acostados aos autos, todos os recibos
assinados pelos fornecedores de cana de açúcar dando conta que houve o repasse
dos valores recebidos na intermediação dos negócios;
- os valores recebidos, repassados e as comissões estão
demonstrados às fls.1.310/1.311;
- os valores depositados foram inferiores aos valores informados a
título de receita de venda intermediada de açúcar;
- foi impossível identificar os depósitos individualizadamente em
razão da sistemática de pagamento da venda de açúcar que consiste de diversos
pagamentos “picados” feitos por um comprador, em várias datas, muitas vezes
utilizando-se de cheques de terceiros e vários cheques próprios para compor o
pagamento referente a uma única nota fiscal ou mais de uma nota fiscal pagas
conjuntamente;
- em outras palavras, foi impossível indicar cada depósito
individualizado com as notas fiscais de venda de açúcar emitidas pelas usinas;
- tanto assim é que, a própria autoridade fiscal reconheceu
expressamente que se tratou de depósitos bancários de origem comprovada;
Fl. 8182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000094/2009-51

- houve incoerência por parte da Fiscalização, pois, se reconheceu
que os valores depositados foram oriundos da venda de açúcar intermediado, não
poderia ter utilizado em sua totalidade, tais valores como sendo receita bruta;
- a usina Paraíso confirmou a informação que a atuação se deu
como representante de vendas de mercadorias por ela produzidas, fls.1.134, e que
o resultado do encontro de contas entre o valor pago pelo açúcar e o valor
repassado aos fornecedores corresponde a sua comissão;
- desta forma, os resultados por ela obtidos seriam aqueles
demonstrados às fls.1.246;
- a usina Coagro informou que os valores referiram-se à comissão
de intermediação e que eram descontados quando do repasse dos valores devidos
aos cooperados, sendo seu ganho, a diferença entre o preço e os valores que
deveriam ser repassados aos cooperados pelo fornecimento da cana;
- a usina Paineiras também confirmou as suas afirmações;
- a usina santa Cruz deixou de responder à intimação, não tendo a
autoridade fiscal utilizado todo o seu poder de fiscalização, o que impõe que
neste momento seja realizada a devida diligência;
- de qualquer modo, a documentação acostada supre esta
deficiência;
- não está correta a afirmação da Fiscalização no sentido de que
as usinas não forneceram informações que pudessem chegar aos valores das
comissões auferidas;
- os documentos acostados aos autos, comprovam a efetiva receita
auferida na intermediação dos negócios;
- houve violação ao conceito de receita bruta previsto no artigo 31,
da lei no.8.981, de 1995, bem como, aos princípios da justiça tributária,
(capacidade contributiva), da verdade material, e do faturamento conforme
transcrito às fls.1.264/1.265;
às fls.1.267/1.268, transcreveu jurisprudência do Conselho de
Contribuintes, (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais);
- não ocorreu dolo, fraude ou simulação, não cabendo multa
agravada.
Às fls.1.467/1.468, consta que o julgamento foi convertido em
diligência, para verificar se a Interessada exerceu a atividade de representante
comercial antes de 2005.
Foi aberto prazo para a Interessada juntar aos autos outros
documentos que entendesse lhe beneficiar quanto as suas alegações.
Fl. 8183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000094/2009-51

Às fls.1.527 e 1.537/1.540, a Interessada reiterou as alegações
feitas na sua impugnação e acostou aos autos os documentos de fls.1.542/2.013.
O relatório fiscal de fls.2.014, informa que os valores pagos a
título de Simples foram considerados neste processo, e que foram ratificados os
valores e informações do termo de verificação, bem como complementados
conforme fls.1.497/1.501.
É o relatório.

Do Acórdão de Impugnação

A 8a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão no 12-32.705, julgou a
Impugnação Procedente em Parte e o Credito Tributário Exonerado, conforme a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ERRO NA APLICAÇÃO.
O descumprimento da regra prevista no parágrafo 2o., do artigo 42, da Lei
no.9.430. de 1996, caracteriza erro na aplicação da legislação tributária.
REGRA DE DIREITO MATERIAL. VIOLAÇÃO DIRETA.
A violação direta de dispositivo legal atinente a direito material acarreta a
nulidade do ato por vício material.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo o lançamento das contribuições sociais da autuação do IRPJ,
reconhecida a nulidade do lançamento deste, anula-se também o lançamento
daquelas, em virtude da relação de causa e efeito que os une.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso de ofício está abaixo do limite de alçada, portanto não atende aos
requisitos legais, motivo pelo qual dele não conheço.
O Recurso de Ofício interposto pela DRJ tem amparo no art. 34, I, do Decreto no
70.235/1972, verbis:
Fl. 8184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000094/2009-51

Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art.
34.
A
autoridade
de
primeira
instância
recorrerá
de
ofício sempre que a decisão:
I exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos
de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato
do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Ressalta-se que a autoridade julgadora de primeira instância observou o limite de
alçada para interposição de recurso de ofício fixado na legislação vigente na ocasião do
julgamento da Impugnação Administrativa em face do vertente lançamento.
Ocorre que, em conformidade com o Enunciado no 103 de Súmula CARF, para
fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, impõe-se aplicar, no caso em apreço, a Portaria MF no 2, de 17
de janeiro de 2023, que estabelece o limite para interposição de recurso de ofício sempre
que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributos e encargos de multa
em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas
Turmas de Julgamento das Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em
vista o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Fl. 8185
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000094/2009-51

Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

Transcreve-se a seguir os valores do tributo e encargos de multa do lançamento
principal e reflexos:

Resta comprovado nos autos que a decisão de piso exonerou o sujeito
passivo de crédito tributário em montante inferior ao piso estabelecido na Portaria MF no 2, de
17 de janeiro de 2023, do que decorre o não conhecimento do Recurso de Ofício em apreço.

Fl. 8186
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000094/2009-51

Conclusão
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, por não
atingimento do limite de alçada.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 8187
DF CARF MF
Original